Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRECATÓRIO. SUPERPREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. LIMITE. CEM (100) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar sob a sistemática da superpreferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de complementação de precatório superpreferencial até o limite de cem (100) salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência.
4. O art. 102, § 2o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 99/2017, estabeleceu que o limite da parcela superpreferencial será cinco (5) vezes do valor estipulado para fins de requisição de pequeno valor enquanto perdurar o regime especial. O restante deve ser pago conforme a ordem cronológica de apresentação do precatório, observando o limite preferencial estipulado no art. 100, § 1o, da Constituição Federal.
5. O pagamento de precatório superpreferencial anterior não impede a expedição de precatório complementar sob o mesmo regime especial de pagamento, desde que mantidos os motivos que justificaram o tratamento preferencial original: idade superior a sessenta (60) anos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência. 2. O pagamento de precatório superpreferencial anterior não impede a expedição de precatório complementar sob o mesmo regime especial de pagamento, desde que mantidos os motivos que justificaram o tratamento preferencial original: idade superior a sessenta (60) anos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; ADCT, art. 102, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 70.287, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.5.2024; STJ, AgInt no RMS n. 70.595, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.4.2024.